Tribunal: TJMT
Processo: 1078694-83.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078694-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON BATISTA DE AMORIM - CPF: 017.841.851-08 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais exige prévia intimação pessoal da parte autora, bem como se é possível rediscutir o indeferimento da assistência judiciária gratuita já decidido em agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A ausência de recolhimento das custas processuais, após regular intimação da parte por intermédio de seu patrono, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.

A controvérsia relativa à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, em razão do prévio julgamento do agravo de instrumento que manteve o indeferimento do benefício.

A hipótese não se confunde com abandono da causa, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça autoriza o indeferimento da petição inicial. 2. A intimação pessoal da parte autora é dispensável nas hipóteses de extinção decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleiton Batista de Amorim
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que na ação revisional que manejou em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença recorrida violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos artigos 4º e 6º do CPC, ao extinguir prematuramente a demanda sem oportunizar medidas menos gravosas aptas a viabilizar o prosseguimento do feito. Argumenta que o magistrado deveria ter considerado alternativas como o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que a extinção do feito afrontou o princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, afirmando que a negativa integral da gratuidade não poderia implicar, automaticamente, a exigência de pagamento imediato e integral das custas processuais. Sustenta que a ausência de intimação específica acerca da possibilidade de parcelamento das despesas processuais configuraria violação aos deveres de cooperação e consulta. Alega, ademais, a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, ao argumento de que a hipótese se aproximaria do abandono da causa previsto no artigo 485, §1º, do CPC. Reitera, por fim, que os documentos acostados aos autos demonstrariam sua hipossuficiência financeira, requerendo a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais em dez parcelas mensais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação revisional, com a concessão da gratuidade da justiça ou, sucessivamente, o deferimento do parcelamento das custas processuais.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 356335376).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a demanda originária objetiva a revisão de cláusulas inseridas na Cédula de Crédito Bancário n. C226322099, garantida por alienação fiduciária do veículo Chevrolet Montana, ano/modelo 2015/2015, sob alegação de abusividade dos encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios capitalizados, tarifas bancárias e demais encargos reputados excessivos pelo autor.

Narra o apelante que, ao ajuizar a ação revisional, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Aduz que o magistrado singular determinou a comprovação da alegada hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça.

Sustenta que o agravo de instrumento foi desprovido, mantendo-se a exigência de recolhimento das custas processuais.

Após o retorno dos autos à origem, o juízo singular teria concedido prazo para o pagamento das despesas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, sobrevindo, posteriormente, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de recolhimento.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ainda, em relação a concessão da justiça gratuita, a questão restou decidida no julgamento do recurso de agravo de instrumento anteriormente, fazendo por certo precluir qualquer discussão acerca da concessão do benefício.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

No tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque a hipótese dos autos não se amolda à extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil, situação em que a legislação efetivamente exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a extinção decorreu do não recolhimento das custas processuais iniciais após regular indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, circunstância que ensejou o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do CPC. Trata-se, portanto, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e não de abandono processual.

A distinção entre as hipóteses é juridicamente relevante. No abandono da causa, pressupõe-se a paralisação injustificada do feito por desídia da parte autora após a regular formação da relação processual, exigindo-se, por expressa previsão legal, a intimação pessoal como garantia adicional contra a extinção prematura do processo. Diversamente, no indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas, a extinção decorre do descumprimento de determinação judicial indispensável ao regular processamento da demanda, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa do patrono constituído.

Conforme documentado nos autos, a parte autora foi devidamente intimada, por intermédio de seu advogado, acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, tendo sido expressamente advertida quanto à consequência processual decorrente do descumprimento da determinação judicial. Ainda assim, permaneceu inerte quanto ao adimplemento do preparo inicial.

Nessa perspectiva, não há falar em aplicação analógica do artigo 485, §1º, do CPC, porquanto a exigência de intimação pessoal constitui regra excepcional, restrita às hipóteses legalmente previstas de abandono da causa, não se estendendo às situações de indeferimento da petição inicial ou ausência de pressuposto processual.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026